Tribunal: STF
Processo: HC 175983
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 C/C ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes.



    2. Além da inviabilidade nesta via processual da análise do substrato fático que embasa a denúncia, a alegação de prova ilícita por derivação nem sequer foi objeto de exame pelo acórdão impugnado, o que impede o seu exame de forma originária por esta CORTE, sob pena de supressão de instância. 



    3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.